Tribunal: TJMT
Processo: 1029092-23.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029092-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA - CPF: 035.640.081-60 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029092-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – PRETENDIDO DESCONTO SOBRE AS FRAÇÕES DA PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA –
RECURSO PROVIDO
.

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para incidir no
cômputo das frações exigidas para a progressão de regime.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029092-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Wellington Pereira, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, no executivo de pena n.

0006357-64.2013.8.11.0064
, que considerou o tempo de prisão cautelar apenas sobre a totalidade da pena a ser cumprida.

Em suas razões, assevera que o período deve ser considerado na “
detração no memorial de pena descontando-a da fração calculada para progressão de regime
” (
Id.
193855659 - pág. 1848
-1
869).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 193855659 - pág. 1877- 1880).

Em sede de retratação, a decisão agravada foi mantida (Id.
193855659 - pág. 1884).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
195521194 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1029092-23.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o reeducando cumpre pena de 19
(dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pois condenado por 3 (três) crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e outro de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16 da Lei n. 10.826/2003), e encontra-se inserido no regime fechado.

De acordo com a defesa, “
o reeducando esteve preso provisoriamente de 03/09/2015 a 22/01/2016”

(Id.
193855659 - pág. 1868).

Eis o teor da decisão impugnada:

[...] os requisitos para a obtenção de benefícios da execução penal somente devem ser analisados a partir do momento em que a execução teve início de fato, ou seja, com a expedição da guia de recolhimento, seja ela provisória ou definitiva.

Forçoso concluir então que para o início da contagem do lapso temporal necessário à obtenção de benefícios prisionais, deve-se considerar o momento em que o sentenciado passou a efetivamente cumprir a pena que lhe foi imposta de forma definitiva, ou de forma provisória, caso haja recurso e seja denegado o direito de recorrer em liberdade.

Ora, o sentenciado cumpriu períodos de prisão preventiva, que não foram desconsiderados, tendo sido devidamente operada a detração, tanto que a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a pena remanescente a ser cumprida.

Pensar de modo diverso seria outorgar ao Judiciário a missão de legislador positivo – quando apenas pode agir negativamente em sede de controle de constitucionalidade -, em franco descompasso com a separação das funções estatais ou da clássica e a técnica Separação de Poderes, forma de proceder de há muito censurada pelo Pretório Excelso (STF - ARE 990239 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11- 2019 PUBLIC 21-11-2019).

De todo modo, não se pode duvidar da sapiência do legislador que, ao ver deste Juízo , manteve coerência e clareza ao definir o instituto da detração no art. 42 do CPB e o momento correto da sua aplicação, conforme prevê o art. 387, §2°, do CPP. Acerca do dever de coerência, colhe-se o seguinte comando da literatura:

[...]

Aliás, retornando às chamadas posturas ativistas do Judiciário – também denominadas de decisões manipuladoras -, tais oferecem diversos males aos seres gregários que, além de se sujeitarem a regras não elaboradas pelo Legislativo, cujos parlamentares são representantes do povo por excelência, também passam a se sujeitar a ao código moral de cada magistrado.

Aliás, são os julgamentos de conotação moral, especificamente, a partir do conceito de integridade, defendido por determinados setores da doutrina. O direito como integridade (“law as integrity” ) pressupõe a adoção da tese da resposta certa (“right answer”) – que de seu turno importa na adoção de uma particular epistemologia moral interpretativa, segundo a qual, entre outras coisas, haveria sempre verdades morais objetivas na interpretação (MARINONI, ob cit).

[...]

Consigna-se, por oportuno, que o respeitável e admirável entendimento exarado pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no agravo em execução penal n° 0000631-83.2010.8.111.0042, não se trata de jurisprudência vinculante, notadamente porque existem julgados que subscrevem a tese de entendimento deste Juízo, senão, vejamos:

[...]

Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, deverá ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, nos exatos termos do art. 42 do CPB, razão por que, INDEFERE-SE o pedido da Defesa Técnica. [...] (SEEU – mov. 308.1).

O recurso deve ser provido, não apenas porque considerar o tempo de prisão cautelar no cálculo da progressão de regime é mais benéfico ao reeducando, mas também por ser consentâneo com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação do recorrente contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o art. 42 do Código Penal.

O raciocínio é muito simples.

O cálculo de liquidação da pena adotado pelo juízo desconsidera, por completo, o período de prisão provisória como pena
efetivamente
cumprida, já que deixa de computá-lo para fins do benefício executório.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual, “
a
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há por que desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
verbis:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar.

[...]

Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual.

[...]

De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
[...]”
(Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293) (sem destaque no original).

De mais a mais, em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”,
afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
(Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124 –
e-book
).

Neste viés, a decisão merece ser reformada, já que afastou indevidamente o tempo de prisão provisória das frações para a progressão de regime.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação.
(TJ/MT, N.U 1020854-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE “O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA DESCONTADO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE” - PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT E TJSP - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000). Nesse sentido: TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000; TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114.
(TJ/MT, N.U 1012542-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023).

Desse modo, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso para que o tempo de prisão cautelar seja considerado no cálculo das frações da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023